Tribunal: STF
Processo: HC 266057
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA NO ATO IMPUGNADO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA PENA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado por Carlo Daniel Basto, advogado, em 4.12.2025, em benefício de Geremias dos Santos Nunes, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 18.9.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.974.743/PR, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 19.10.2023, pelo juízo da Vara Criminal da comarca de Guaíra, às penas de treze anos e dois meses de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e cinquenta e dois dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e caput do art. 16 da Lei n. 10.826/2003). 



    3. Em 12.9.2024, no julgamento da Apelação Criminal n. 0001485-47.2023.8.16.0086, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná negou provimento ao apelo defensivo e deu parcial provimento ao recurso ministerial, para redimensionar as penas para dezoito anos e oito meses de reclusão e mil e duzentos dias-multa. Esta a ementa do acórdão:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS E ART.16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826 /2006). 



    APELO 01. RÉU GEREMIAS DOS SANTOS NUNES. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. INGRESSO NA RESIDÊNCIA FRANQUEADO PELA NAMORADA E PELA IRMÃ DO RÉU. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE INFIRMEM AS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS QUE CONSTITUEM ELEMENTOS DE PROVA IDÔNEOS. CRIME PERMANENTE. CONSUMAÇÃO QUE SE PROLONGA NO TEMPO. TESE AFASTADA. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS COESAS E HARMÔNICAS COM AS DEMAIS PROVAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA NO PATAMAR MÍNIMO. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. BENS INSTRUMENTOS DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    APELO 02. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DE CORREÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REFORMA DA PENA-BASE, COM VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, DA CONDUTA SOCIAL E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. ROGATIVA DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO MAIOR QUE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DO CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE SER O RÉU MULTIRREINCIDENTE. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fls. 74-75, e-doc. 7).



    4. Contra o acórdão da apelação a defesa interpôs recurso especial, não admitido no Tribunal de origem. Foi interposto o Agravo em Recurso Especial n. 2.974.743/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 22.7.2025, a Presidência do Superior Tribunal não conheceu do recurso.



    A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, em 18.9.2025, em acórdão com a seguinte ementa:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADA SUSPEITA. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial, com fundamento no art. 21-E, inciso V, do Regimento Interno do STJ, em razão do óbice da Súmula n. 182/STJ. 



    2. O agravante foi condenado à pena de 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelos crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003). Sustenta a nulidade das provas obtidas mediante busca domiciliar, alegando ausência de elementos concretos que evidenciem flagrante delito. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial, mas amparada em fundada suspeita e flagrante delito, é válida e se as provas obtidas podem ser utilizadas para sustentar a condenação. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A inviolabilidade do domicílio prevista no art. 5º, XI, da Constituição Federal não é absoluta, podendo ser relativizada em casos de flagrante delito, conforme entendimento do STF no RE n. 603.616/RO. 



    5. A entrada no domicílio foi precedida de fundada suspeita, baseada em denúncias, monitoramento policial e comportamento suspeito do acusado, incluindo tentativa de fuga, o que caracteriza situação de flagrante delito. 



    6. A jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem justificar fundada suspeita e ingresso em domicílio. 



    7. Rever o entendimento sobre os fatos demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, conforme óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido” (fl. 11, e-doc. 10).



    A condenação transitou em julgado em 8.10.2025 (fl. 24, e-doc. 10).



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta que “o Paciente sofre constrangimento ilegal em sua liberdade, em razão de condenação fundada em prova produzida mediante violação de domicílio, julgada válida pelo Tribunal de Justiça do Paraná e, em seguida, pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impõe a intervenção dessa Suprema Corte” (fl. 1, e-doc. 1).



    Assevera que “a apreensão das drogas e da arma é fruto direto e imediato do ingresso domiciliar reputado lícito pela origem; esse ingresso, como visto, foi realizado sem mandado judicial e sem fundadas razões objetivas prévias, com base em denúncia anônima, ‘movimentação de pessoas’ e suposto consentimento em contexto de evidente coação moral; se o ingresso é inconstitucional, tudo o que dele decorre é impregnado pela mesma ilicitude” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “O conhecimento do presente habeas corpus, reconhecendo-se o cabimento do writ para sanar a violação direta aos arts. 5º, XI, LVI, LIV, LVe LVII, 5º, XXXV e 93, IX da Constituição Federal. 



    No mérito, a concessão da ordem, para: a) Reconhecer a ilegalidade do ingresso policial no domicílio onde se encontrava o Paciente, por ausência de fundadas razões concretas e prévias à diligência, declarando violado o art. 5º, XI, da CF; b) Consequentemente, declarar ilícitas as provas obtidas em razão direta dessa violação, bem como todas as provas derivadas, à luz do art. 5º, LVI, da CF, determinando o desentranhamento de tais elementos do processo penal; c) Reconhecida a ilicitude da prova e a inexistência de suporte probatório idôneo remanescente, absolver o Paciente nos termos do art. 386, VII, do CPP, cassando-se a sentença condenatória e o acórdão do Tribunal de Justiça do Paraná, bem como o acórdão da Quinta Turma do STJ no AgRg no AREsp nº 2.974.743/PR; 



    d) Subsidiariamente, caso não se entenda pela absolvição direta, que esta Suprema Corte: casse o acórdão da Quinta Turma do STJ, bem como a decisão monocrática que negara seguimento ao Recurso Especial, determinando que aquela Corte aprecie integralmente a tese defensiva, sem invocar óbices formais para afastar a discussão constitucional sobre a inviolabilidade de domicílio e a prova ilícita; ou determine ao Tribunal de Justiça do Paraná que profira novo acórdão, em apelação, observando os parâmetros constitucionais aqui delineados para a análise da nulidade da prova.



    e) Ainda subsidiariamente, na remota hipótese de se entender pela manutenção da condenação, que sejam restabelecidos ou fixados parâmetros mais benignos de dosimetria e regime inicial de cumprimento de pena, observando-se os princípios da proporcionalidade, humanidade da pena e individualização da sanção, de modo a: afastar exasperações desproporcionais em circunstâncias judiciais; permitir, se presentes os requisitos legais, a aplicação de causas de diminuição pertinentes (v.g., no âmbito da Lei de Drogas); e estabelecer regime inicial menos gravoso, compatível com as circunstâncias concretas e com a vedação a penas cruéis ou desmedidas. 



    A notificação da autoridade tida por coatora para prestar as informações que entender cabíveis. 



    A oitiva do Procurador-Geral da República, nos termos legais” (fls. 13-14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A condenação transitou em julgado em 8.10.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 4.12.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    8. A questão referente à dosimetria da pena não foi examinada pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo que não pode ser conhecido por este Supremo Tribunal, pois não se admite habeas corpus cujo objeto seja matéria não apreciada pelo órgão judicial apontado como coator. Seria situação de exame per saltum, alterando-se a competência de cada instância legalmente designada para o cuidado de cada processo. Anote-se ser mais grave nos casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para o acolhimento do pleito, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros). 3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014).



    9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade das provas pela alegada afronta ao princípio constitucional da inviolabilidade do domicílio. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik:



    “Sobre a violação de domicílio, o TJ não reconheceu a alegada nulidade, nos seguintes termos do voto do relator:



    ‘Dos autos, infere-se que a busca apenas foi executada após os agentes policiais juntarem diversos elementos apontando para a prática do crime no interior da residência do acusado. 



    Destaco que, de acordo com os depoimentos e as provas constantes no autos, os policiais já haviam recebido denúncias e, inclusive, no dia dos fatos, a equipe policial recebeu informações de que havia substância entorpecente armazenada na residência do acusado e, após diligências e monitoramento, a equipe adentrou ao local. 



    Aliás, cumpre registrar que além das denúncias, tanto a namorada do acusado como a sua irmã, afirmaram em Juízo que elas autorizaram e franquearam a entrada dos policiais na residência (movs. 163.3 e 163.4). 



    Com efeito, é inegável que os policiais tinham fundada suspeita, bem como já havia se aperfeiçoado o flagrante delito necessário para excepcionar a garantia constitucional insculpida no art. 5º, XI, da CF. 



    Desta forma, constata-se que toda a atuação policial foi pautada em fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de drogas naquela residência, não havendo falar em nulidade da busca residencial por eles realizada, independentemente de eventual autorização do morador para buscas na residência. 



    Ademais, inexistem provas nos autos que evidenciem, por qualquer motivo, que os agentes policiais teriam imputado livremente e autoria do crime ao insurgente. 



    Outrossim, conforme bem acentuado pelo digno Procurador de Justiça (mov. 14.1- TJ):



    ‘Diante das declarações prestadas pelo agente público, bem como pelas provas amealhadas aos autos, é possível perceber que as investigações iniciaram contra o denunciado, a partir de uma apreensão em Campo Mourão, em que um indivíduo abandonou um baú contendo 84 tabletes de maconha, pesando 59,45 kg (mov. 123.3). 



    Após diligências, foi identificado que a droga saiu de Guaíra em uma motocicleta e que um novo veículo iria ser utilizado no transporte da droga no dia 05 de junho, tendo os policiais passado a monitorar a residência localizada na rua Boa Esperança, n. 34, Vila Alta. 



    No referido dia, visualizaram uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da casa, além de uma motocicleta estacionada. 



    Ainda em investigações, os agentes averiguaram que o possível proprietário dos entorpecentes seria o acusado Geremias dos Santos Nunes, e que as drogas estariam no endereço avenida Mate Laranjeira, n. 724. 



    Ato contínuo, no dia 12 de junho de 2023, após monitorarem o local, os policiais avistaram o acusado e deram voz de abordagem, e ao perceber a presença policial, o réu tentou se evadir do local, mas foi detido. 



    Em buscas na residência localizada na Avenida Mate Laranjeiras, 724, a namorada do sentenciado franqueou a entrada policial e foram localizadas 682 gramas de substância análoga a cocaína, balança de precisão, envelopes para embalagem da droga e uma pistola marca Glock, desmuniciada, com seletor de rajada.



    Noutro giro, no logradouro rua Boa Esperança foram autorizados pela irmã do acusado, conforme vídeo de mov. 123.2 a entrarem na casa e no quarto do acusado foram localizados um caderno com anotações referentes ao tráfico de drogas, uma placa de veículo (FGV1B95), duas porções de haxixe e diversas peças de moto, capas de chuva e luvas, comumente utilizadas por quem pilota motocicletas. 



    No mesmo sentido, tem-se as declarações judiciais do policial civil Edson Teles da Silva (mov. 163.2). É dizer, a Polícia local já investigava Geremias pela prática de crimes de tráfico e possuía a informação de que ele transportaria a substância entorpecente. Então, após investigações, logrou êxito em visualizar o acusado em atitude suspeita, tanto que tentou empreender fuga, justificando as buscas no imóvel. 



    Nesse contexto, plenamente justificado o acesso dos Policiais no imóvel, haja vista a séria suspeita da prática de delito no local’ (fls. 08/09 – mov. 30.1 – TJ)



    Dito isso, não se verifica a nulidade aventada pela defesa, motivo pelo qual subsistem sem qualquer máculas as provas que sustentam a condenação do ora suplicante.’ (fls. 830/832)



    Sobre a inviolabilidade do domicílio, consoante o art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, observa-se que tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. 



    Acerca da interpretação que deve ser conferida à norma que excepciona a inviolabilidade do domicílio, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, assentou o entendimento de que ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados’. 



    No contexto da busca domiciliar, a denúncia anônima desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime não constitui justa causa para o ingresso forçado de autoridades policiais, mesmo que se trate de crime permanente. 



    No caso, o ingresso em domicílio ocorreu em situação de fundada suspeita, pois, após o recebimento de denúncia anônima, os policiais começaram a investigar e passaram a monitorar a residência do acusado, visualizando uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da casa. ‘No dia 12 de junho de 2023, após monitorarem o local, os policiais avistaram o acusado e deram voz de abordagem, e ao perceber a presença policial, o réu tentou se evadir do local, mas foi detido’. Nesse sentido, constata-se que, ao ingressar no domicílio, a força de segurança tinha fundadas razões para acreditar, com lastro em circunstâncias objetivas, e não em mera desconfiança, do cometimento de crime no local.



    Cumpre registrar que a jurisprudência consolidada reconhece que comportamentos suspeitos, como nervosismo ou fuga, podem caracterizar fundada suspeita, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 



    No mais, rever esse entendimento demandaria revolvimento fático-probatório, inviável em recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental” (fls. 16-18, e-doc. 10).



    11. As instâncias antecedentes assentaram que, “após o recebimento de denúncia anônima, os policiais começaram a investigar e passaram a monitorar a residência do acusado, visualizando uma intensa movimentação de pessoas entrando e saindo da casa”, e, “ao perceber a presença policial, o réu tentou se evadir do local”. Foi realçado, ainda, que, “além das denúncias, tanto a namorada do acusado como a sua irmã, afirmaram em Juízo que elas autorizaram e franquearam a entrada dos policiais na residência”.



     Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude da prova. O crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 é de natureza permanente, sendo legítimo o meio para a obtenção das provas. O decidido nas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação firmada neste Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 280), tendo o Plenário assentado que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (DJe 10.5.2016). No mesmo sentido são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 226.889-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023). 



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. O agravante teve a prisão preventiva substituída por medidas cautelares diversas em decisão desta Corte. 3. Violação de domicílio. 4. Realização de diligência policial (cumprimento de mandado de prisão de parente) autorizada por moradora, durante a qual ocorreu o encontro fortuito de drogas. Licitude. 5. Suficiente é a autorização de entrada domiciliar dada pelo morador que atende os agentes da segurança pública. 6. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 242.566-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 334-A, 1º, IV DO CÓDIGO PENAL. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. 1. A Constituição Federal estabelece que a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. Portanto, como definido de maneira vinculante, ‘a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados’ [RE 603.616-AgR/RG – Tema 280]. 3. As instâncias antecedentes assentaram que ‘as razões apresentadas pela polícia para fundamentar a imprescindibilidade da medida estão lastreadas no fato de que, além de os policiais terem sido informados mediante denúncia anônima de que havia venda de cigarros de origem estrangeira no local, chegando à casa, o próprio investigado admitiu a prática e franqueou a entrada dos policiais em sua residência’. 4. Para se agasalhar a tese defensiva, seria indispensável o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 175.075-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.10.2019).



    12. Para rever os elementos antes adotados e acolher a versão da defesa, de pretensa nulidade das provas obtidas, seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus. 



    Na espécie, não se evidencia, na questão controvertida e com os elementos disponíveis, teratologia ou flagrante constrangimento ilegal.



    13. Em relação à dosimetria da pena, é de se anotar que, no julgamento da apelação criminal, o Tribunal de Justiça do Paraná redimensionou as penas do paciente, com a seguinte fundamentação:



    “Depreende-se da sentença que a Magistrada singular, ao analisar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, considerou em desfavor do réu apenas os antecedentes criminais e a natureza da droga. 



    Contudo, no que diz respeito à culpabilidade do réu, o Agente Ministerial argumenta que esta deve ser considerada desfavorável, porque ‘o apelado utilizava a residência de sua namorada Juliane Carina Gregório para depósito da droga e da arma, expondo os filhos dela aos ilícitos (como mencionado no relatório de investigação anexado ao seq. 130.2), o que demonstra total descaso e despreocupação com a educação e o bem-estar dos adolescentes C.G.N. (CPF 120.699.329) e B.R.G.S. (CPF 130.581.039-21)’ (fls. 05 – mov. 204.1). 



    Sobre o tema, o termo ‘culpabilidade’ a que se refere o art. 59 do Código Penal diz respeito ao grau de reprovabilidade da conduta do agente, a qual deve ser verificada por circunstâncias concretas reveladas nos autos, significando apenas o grau de censura que o agente merece em face do que fez e que justifica o aumento da pena-base. 



    Portanto, a culpabilidade excede o inerente ao tipo, uma vez que o réu realizava a prática do tráfico no mesmo ambiente em que residiam os filhos de sua namorada – denotando maior reprovabilidade da conduta. 



    Nesse sentido, trago entendimento deste Tribunal: (...).



    Logo, a pena deve ser aumentada em razão da culpabilidade. 



    De igual modo, a reprimenda também deve ser elevada em razão da conduta social, uma vez que, conforme argumenta o representante do Ministério Público, os crimes em comento foram praticados pelo acusado enquanto cumpria pena nos Autos de Execução Penal nº 0000219-69.2016.8.16.0086. 



    Nesse sentido, é o entendimento desta Corte de Justiça: (...).



    Ainda, pugna o Ministério Público pela exasperação da pena em razão das circunstâncias do crime para ambos os delitos, sob o fundamento de que consta no caderno do réu que a atividade por ele desempenhada era extremamente organizada, de acordo com as informações constantes no Relatório Policial acostado no mov. 130.2., ou seja, o modus operandi empregado de maneira profissional. 



    De fato, ao analisarmos o Relatório Policial juntado na mov. 130.2, verifica-se que o réu organizava e contava com o auxílio de outras pessoas para a prática do delito. 



    Em razão disso, entendo que a pena também deve ser aumentada em razão das circunstâncias do crime. 



    De mais a mais, acertado o aumento realizado em primeiro grau em razão dos antecedentes criminais, considerando as duas condenações transitadas em julgado e, também, em relação a quantidade de droga (0,0023 quilogramas de haxixe e 0,682 quilogramas de cocaína), de modo que tais aumentos devem ser mantidos.



    No que diz respeito à segunda fase da dosimetria, em que pese o Ministério Público pleitear o aumento da pena em fração acima de 1/6 (um sexto), este não é o entendimento do qual compartilho, pois a Magistrada a quo mencionou a existência de 02 (duas) condenações transitadas em julgado, sendo que uma delas foi utilizada na primeira fase e a outra na segunda, de modo que não há como considerá-las novamente para justificar a aplicação de fração maior que 1/6, sob pena de incorrer em bis in idem. 



    Desse modo, deixo de acolher o pedido formulado pelo Ministério Público quanto a aplicação de fração maior que 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria. 



    Na terceira fase, não há ajustes a serem feitos. 



    Diante disso, a pena-base para o crime de tráfico de drogas resta fixada em 10 (dez) anos de reclusão, ante a existência de 05 (cinco) circunstâncias judiciais desfavoráveis, a saber, culpabilidade, antecedentes, conduta social, circunstâncias do crime e quantidade de droga, sendo mantido o aumento imposto pelo Juízo singular de 01 (um) ano para cada uma delas. 



    Na segunda fase, ausentes atenuantes, mas presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual a pena provisória resta fixada em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, que se torna definitiva, ante a ausência de causas es